Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728246-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANE KAROLINE REIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANE KAROLINE REIS SILVA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0713814-46.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento do medicamento BELIMUMABE 400 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID 134697865, origem). Em suas razões (ID 38633813), relata ser portadora de lúpus eritematoso sistêmico (LES). Argumenta que o médico especialista, diante de seu quadro clínico, e por já ter utilizado outros fármacos sem obter resposta clínica satisfatória, receitou o medicamento BELIMUMABE. Afirma ter realizado o pedido administrativamente à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF), no entanto, foi negado o fornecimento da medicação por não ser padronizado pelo SUS. Sustenta ser dever do Poder Judiciário fazer prevalecer os direitos fundamentais da pessoa, dentre os quais o direito à vida e à saúde. Tece considerações acerca dos artigos 204 e 205 da Lei Orgânica do DF. Assevera ser obrigação do Estado, por meio da rede pública de saúde, auxiliar todos os que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, remédios prescritos, etc. Aduz que inexiste vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela ANVISA, mas não incluídos nas relações de medicamentos dos entes federados e que não tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC). Afirma, por fim, que o médico assistente demonstrou ser imprescindível e insubstituível o tratamento pleiteado. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que disponibilize o medicamento pleiteado, na forma prescrita pelo médico assistente. No mérito, requer seja a decisão liminar confirmada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando o fornecimento do medicamento BELIMUMABE. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se ser a agravante, paciente de 31 anos, portadora de lúpus eritematoso sistêmico há sete anos, já tendo sido feito o uso de outros fármacos e esgotado as alternativas para o controle da atividade da doença, conforme exposto em relatório médico (ID 134660891). Afirma a autora que, ao realizar o requerimento administrativo, o medicamento foi negado, sob o argumento de que, embora registrado na ANVISA, não é padronizado pelo SUS. Acerca da matéria de fundo, a Corte Superior, em precedente vinculante consagrado no Tema 106, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Conquanto a referida taxatividade possa ser mitigada, a avaliação quanto ao preenchimento dos pressupostos necessários a excepcionar a regra está sujeita ao crivo do contraditório, não sendo possível verificar, de plano, a "[...] ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS" capaz de assegurar o controle da enfermidade que acomete a agravante. Ao contrário, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) vem se posicionando – repetidamente – de modo desfavorável ao fornecimento do medicamento em casos similares aos dos autos (ID 134697889, 134700245, origem), o que afasta, em um primeiro exame, a plausibilidade do direito invocado. Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, há de ser mantido o entendimento adotado pelo juízo singular. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator